Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-24.2022.8.14.0130
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800783-24.2022.8.14.0130

APELANTE: RAIMUNDO DA CRUZ BENICIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
mantida a decisão
a quo
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO DA CRUZ BENICIO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
movida contra o
ESTADO DO PARÁ,
visando o fornecimento de leito cirúrgico, avaliação com cirurgião torácico, exame histopatológico de massa/nódula pulmonar e, que seja dada a continuidade aos tratamentos necessários até a restauração do paciente, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários e face da natureza da ação. Após o Trânsito em Julgado, Certifique-se e Arquivem-se os autos sem necessidade de nova conclusão.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso alegando que, de acordo com entendimento do STF, proferido no bojo da Ação Rescisória nº 1937, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é possível a condenação do ente estatal (União, Estados, Municípios) a pagar verbas sucumbenciais para a Defensoria Pública da mesma esfera federativa.

Defende que, a partir das alterações constitucionais, às Defensorias Públicas foram asseguradas autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo à própria Instituição elaborar a sua proposta orçamentária obedecendo aos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (LDO).

Com isso, sustentou que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, e não à pessoa jurídica de direito público a qual ela pertence (União, Distrito Federal e Estados), como antes acontecia. Pontuou que, apesar de não ostentar personalidade jurídica, a Defensoria ocupa posição de credora nesta relação jurídica.

Prequestionou a matéria e, por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para que “seja reformada a Sentença, exclusivamente no tópico relativo à ausência de condenação do apelado em honorários advocatícios, e, consequentemente, que haja a CONDENAÇÃO do Município de Belém com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05”.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a sua análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que deixou de condenar o Estado do Pará em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Código de Processo Civil prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Nesse sentido, o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu Serviço”.

Ainda, quanto a hipótese do instituto da confusão, expresso no artigo 381 do Código Civil, que ocorre quando uma mesma pessoa reúne a condição de credor e devedor.

Art. 381
. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Partindo dessa premissa, verifico que não assiste razão a apelante, considerando que a verba honorária para a Defensoria Pública não é devida quando configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, o que não é o caso, pois a Defensoria Pública (representante da apelante) não é integrante do Município de Belém, mas sim do Estado do Pará.

Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da
Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, o que não é o caso.

Ilustrativamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que se alinha à tese firmada de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo particular informando que não foram fixados honorários advocatícios na origem. 2. Constatado o erro material consistente na condenação do Estado do Tocantins a pagar honorários recursais à sua Defensoria pública, faz-se necessária sua correção, razões pelas quais devem ser acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração 3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir, da parte dispositiva do acórdão combatido, a condenação em honorários recursais”. (STJ. EDcl no REsp 1805588/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 01/12/2020).

Na mesma linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. PLEITO PELA REFORMA DAS ATREINTES. IMPROVIDO. MANTIDO VALOR FIXADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO . . .Ver ementa completaVOTO RELATOR. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator (TJ-PA - AC: 00157212020178140005, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO E CIRURGIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF ( RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar à apelação, e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão de julgamento presidida pelo (TJ-PA 08282424620178140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2022)

Assim, acertada a sentença que deixou de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém,
data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/06/2023